Tribunal: STM
Processo: 7000242-70.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDICAÇÃO DOS MILITARES INCITADOS E DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO EMBARGANTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por militar condenado (Major do Exército). O Embargante apresenta questão de ordem alegando cerceamento da defesa. No mérito sustenta que o acórdão seria omisso ao não discriminar quais seriam os militares incitados e a conduta ilícita perpetrada pelo Embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão tratam do possível cerceamento da defesa por ausência de sustentação oral, da necessidade de baixar os autos em diligência à PGJM para a oportunização de apresentação das contrarrazões em função dos efeitos modificativos que entendia pretendidos pelos embargos e, no mérito, da prestação de esclarecimentos, já que o acórdão seria omisso ao não discriminar quais seriam os militares incitados e a conduta ilícita perpetrada pelo Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à questão de ordem apresentada pelo Embargante, restou comprovado que não houve cerceamento à defesa. Quanto à questão de ordem apresentada por Ministro desta Corte, que entendia que os Embargos de Declaração tinham efeitos infringentes, o que ensejaria a prévia intimação da parte adversa (Procuradoria-Geral de Justiça Militar - PGJM) para apresentação de contrarrazões, em observância ao princípio do contraditório, esta foi afastada por ausência dos elementos hábeis a ensejar o alegado efeito modificativo nas razões dos Embargos de Declaração. Quanto ao mérito, a intenção mostrou-se devidamente configurada, os atos de incitamento foram indicados, bem como os militares que foram alvo da prática do incitamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso rejeitado. Decisão unânime.
Tese de julgamento: 1. “Questão de Ordem sobre cerceamento da defesa não restou comprovada, pois houve direito à defesa, 2. Questão de ordem sobre a necessidade de manifestação das PGJM (contrarrazões) não se faz necessária uma vez que não há efeitos modificativos, o acordão contém todas as informações que a defesa apresenta como omissas.”
Dispositivos relevantes citados: art. 542 do CPPM; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM): art. 131, § 1º; Constituição Federal (CF/88): art. 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa) - (prequestionamento implícito na fundamentação do acórdão).
Jurisprudência relevante citada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (STJ): AgInt no AREsp nº 1.261.938/SP (necessidade de intimação da parte adversa), EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (STJ - Corte Especial): EAREsp nº 285.745/SP (ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa) e RECURSO ESPECIAL (STJ): REsp nº 1.526.672/SP (julgamento sem contraditório é nulo).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000242-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA PELO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, QUE CONVERTIA O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE
INTIMAR A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, NOS
TERMOS DO ART. 131, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL,
PARA QUE OFERECESSE CONTRARRAZÕES, EM CONSIDERAÇÃO AO
PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA QUESTÃO DE ORDEM, LEVANTADA PELA DEFESA, POR
ENTENDER QUE NÃO RESTOU COMPROVADO PREJUÍZO SOFRIDO PELA
DEFESA QUE FOSSE CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO FINAL DO
JULGADO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS EM FAVOR DO MAJOR DO EXÉRCITO CÉSAR DE
MEDEIROS GARCIA, POR INEXISTIR QUALQUER AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, O QUAL DEVE SER MANTIDO, INTEGRALMENTE,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000242-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDICAÇÃO DOS
MILITARES INCITADOS E DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA
PELO EMBARGANTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por militar condenado (Major do Exército).
O Embargante apresenta questão de ordem alegando cerceamento da defesa. No
mérito sustenta que o acórdão seria omisso ao não discriminar quais seriam os
militares incitados e a conduta ilícita perpetrada pelo Embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão tratam do possível cerceamento da defesa por
ausência de sustentação oral, da necessidade de baixar os autos em diligência à
PGJM para a oportunização de apresentação das contrarrazões em função dos
efeitos modificativos que entendia pretendidos pelos embargos e, no mérito, da
prestação de esclarecimentos, já que o acórdão seria omisso ao não discriminar
quais seriam os militares incitados e a conduta ilícita perpetrada pelo
Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à questão de ordem apresentada pelo Embargante, restou comprovado
que não houve cerceamento à defesa. Quanto à questão de ordem apresentada
por Ministro desta Corte, que entendia que os Embargos de Declaração tinham
efeitos infringentes, o que ensejaria a prévia intimação da parte adversa
(Procuradoria-Geral de Justiça Militar - PGJM) para apresentação de
contrarrazões, em observância ao princípio do contraditório, esta foi afastada
por ausência dos elementos hábeis a ensejar o alegado efeito modificativo nas
razões dos Embargos de Declaração. Quanto ao mérito, a intenção mostrou-se
devidamente configurada, os atos de incitamento foram indicados, bem como os
militares que foram alvo da prática do incitamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso rejeitado. Decisão unânime.
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de julgamento : 1. “Questão de Ordem sobre cerceamento da defesa não
restou comprovada, pois houve direito à defesa, 2. Questão de ordem sobre a
necessidade de manifestação das PGJM (contrarrazões) não se faz necessária
uma vez que não há efeitos modificativos, o acordão contem todas as
informações que a defesa apresenta como omissas.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 542 do CPPM; Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM): art. 131, § 1º;Constituição Federal (CF/88):
art. 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa) -
(prequestionamento implícito na fundamentação do acórdão).
Jurisprudência relevante citada: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL (STJ): AgInt no AREsp nº 1.261.938/SP (necessidade
de intimação da parte adversa), EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (STJ - Corte Especial): EAREsp nº
285.745/SP (ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa) e
RECURSO ESPECIAL (STJ): REsp nº 1.526.672/SP (julgamento sem
contraditório é nulo).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a questão de ordem suscitada pelo ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, que convertia o julgamento em diligência, a fim de intimar a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para que oferecesse contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos
modificativos; por unanimidade, em não conhecer da questão de ordem, levantada pela
defesa, por entender que não restou comprovado prejuízo sofrido pela defesa que fosse capaz
de alterar o resultado final do julgado dos embargos infringentes; e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos em favor do Major
do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, por inexistir qualquer ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição que justifique a reforma do acórdão hostilizado, o qual
deve ser mantido, integralmente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Major do Exército CÉSAR
DE MEDEIROS GARCIA, em face do Acórdão, não unânime, deste Superior Tribunal
Militar, lavrado nos autos dos Embargos Infringentes (EI) nº 7000606-76.2024.7.00.000.
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 155 DO CPM. INCITAMENTO. ADEQUAÇÃO AO
TIPO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Restou comprovado que o ora Embargante, valendo-se de sua ascendência hierárquica, na
condição de Oficial Superior, incitou outros militares à prática de indisciplina contra o
Comandante da Organização Militar em que serviam, conduta que se encontra abarcada pelo
tipo legal previsto no art. 155 do CPM.
2. Tal conduta é aviltante, contraria de forma objetiva os primados de hierarquia, de
disciplina e as regras de subordinação indispensáveis à coesão da tropa, ressaltando que é
vedado, pelo Estatuto dos Militares, quaisquer representações e reivindicações coletivas.
3. O crime do art. 155 do CPM é formal, cuja consumação ocorre independentemente de os
incitados cometerem os crimes, os atos de desobediência ou de indisciplina, objetos da
incitação.
4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
O Embargante suscita Questão de Ordem por violação à ampla defesa, sob a
alegação de que lhe teria sido negado realizar a sustentação oral, por ocasião do julgamento
dos Infringentes:
“5. Diz-se isso, na medida em que, por ocasião da designação de data para o julgamento dos
embargos infringentes – evento 26 PET1 –, tempestivamente, postulou a Defesa Técnica do
embargante, fossem os autos levados a sessão presencial com videoconferência para
realização de sustentação oral. O que foi deferido – evento 28 DESPADEC1 e evento 32
DESPADEC1–.
6. Na ocasião, os embargos infringentes foram pautados para julga mento na sessão do dia
25/02/2025 – evento 40 PAUTAJULG1 –. Por outro lado, depreende-se destes autos
eletrônicos – evento 54 PET1 – que, ante a comprovada impossibilidade de comparecimento, a
Defesa Técnica que se encontrava enferma, postulou, tempestivamente, a retirada de pauta de
julgamento.
7. Entretanto, em inequívoca negação tanto art. 6º quanto o art. 196 do Texto Base, asseguram
o direito a saúde e, ainda, ao inciso LV do art. 5º igualmente da Constituição Federal que
assegura, em todos os casos, ampla defesa, quanto ao art. 76 do Regimento Interno desta
Corte e o inciso I § 2º do art. 7º da lei nº 8.906/94, foi realizado o julgamento.
8. Resta inegável o prejuízo ao embargante, ante a violação da norma constitucional, onde o
prejuízo é presumido e evidente, ainda mais quando, vê o embargante o seu recurso ser
improvido. De mondo que, o acolhimento da presente questão de ordem, é medida impositiva
e, por via de efeito, a decretação de nulidade do julgado, é necessária a oportunizar a ampla
defesa.”
No mérito, o Embargante sustenta que o acórdão seria omisso ao não
discriminar quais seriam os militares incitados e a conduta ilícita perpetrada pelo
Embargante:
“(...) não se desconhece que, nas descontextualizadas e recortadas mensagens, existem
expressões jocosas em relação a comandante daquela Organização Militar. Só isso e,
absolutamente, mais nada há. E, por isso, não disse o Acórdão, quais foram os atos de
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incitamento e quais militares foram incitados.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
QUESTÃO DE ORDEM
O Ministro Péricles Aurélio Lima De Queiroz suscitou questão de ordem que
convertia o julgamento em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para que
oferecesse contrarrazões, em consideração ao pedido de efeitos modificativos, o que foi
rejeitado por encontrarem-se ausentes os elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito
modificativo nas razões dos presentes Embargos de Declaração.
QUESTÃO DE ORDEM
O embargante postulou, tempestivamente, a conversão do julgamento que seria
realizado na modalidade de Sessão Virtual para a modalidade de Sessão
Presencial/videoconferência, o que foi deferido (Evento 28, DESPADEC1, e Evento 32
,DESPADEC1,).
Os Infringentes foram pautados para julgamento na sessão do dia 25/2/2025,
tendo sido facultado ao embargante realizar a sustentação oral, presencialmente, por decisão
da Presidência (Eventos 32 e 40).
Ocorre que às 11:06:59, do dia 25/2/2025, pouco antes do inicio da Sessão de
Julgamento, o Embargante juntou petição, requerendo a retirada dos referidos Embargos de
pauta, sob a alegação de que não poderia estar presente, nem mesmo por videoconferência,
para realizar a sustentação devido a problemas de saúde, fazendo juntada de atestado médico
(Evento, 54).
Nesse sentido, pugna pela existência de nulidade, sob o argumento de que, a
despeito do seu pedido, os infringentes foram julgados sem que o Embargante pudesse
exercer sua defesa técnica.
Em que pese os argumentos defensivos, não houve, absolutamente, qualquer
cerceamento da defesa, posto que a questão divergente residia na existência do dolo
específico, na conduta do Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, para fins de
caracterização do crime do art. 155 do CPM.
Por ocasião do julgamento da Apelação Nº 7000449-40.2023.7.00.0000,
excetuando sua Excelência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, os demais Ministros
da Corte decidiram pela existência do elemento subjetivo, por parte do ora Embargante,
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dirigido a incitar outros militares mais modernos à indisciplina, razão pela qual o Oficial foi
condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime do art.
155 do CPM e sem a concessão do benefício do sursis (AP, Eventos 95 e 101).
Considerando a inexistência de quaisquer outras controvérsias, somado ao fato
de que o recurso infringente encontrava-se devidamente instruído e pronto para julgamento,
decidiu-se pela não retirada do referido processo da pauta, posto que a Defesa não apresentou
novos argumentos ou fatos que justificassem tal providência.
Tal medida, no entender deste Relator, não caracteriza cerceamento de defesa,
por não importar prejuízo ao contraditório, visto que a tese defensiva cingia-se na sustentação
da reforma do Acórdão, para que se prevalecesse o único voto dissidente da totalidade dos
membros do Colegiado, tanto que o Plenário, por ocasião do Julgamento dos Infringentes,
confirmou o acordão condenatório.
Isto posto, não conheço da presente Questão de Ordem, por entender que não
restou comprovado prejuízo sofrido pela defesa que fosse capaz de alterar o resultado final do
julgado dos Embargos Infringentes.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a defesa alega que o acórdão é omisso por ser silente quanto
aos atos de incitamento, bem como aos militares incitados:
“(...) não se desconhece que, nas descontextualizadas e recortadas mensagens, existem
expressões jocosas em relação a comandante daquela Organização Militar. Só isso e,
absolutamente, mais nada há. E, por isso, não disse o Acórdão, quais foram os atos de
incitamento e quais militares foram incitados.” (Grifo nosso.)
Ocorre que, ao contrário do aduzido, as referidas questões foram devidamente
apreciadas por este Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes.
Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e
têm como finalidade exclusiva o esclarecimento de dúvidas que possam constar nos Acórdãos
prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível concluir pela existência de
algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Nesse sentido é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1, ao ressaltar que
os Embargos de Declaração têm por finalidade específica corrigir ou esclarecer omissões,
contradições ou obscuridades nos Acórdãos, de modo a permitir “o efetivo conhecimento do
teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a
interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”.
No caso concreto, constata-se que o Embargante tenta rediscutir a matéria
ventilada e exaurida nos Embargos Infringentes e, por consequência, também analisados em
sede de Apelação, repetindo alegações “fáticas” e de direito que já foram amplamente
discutidas e decididas por esta Corte.
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos autos que, em suas razões recursais, o Embargante alega a
existência de omissões e obscuridades no Acórdão recorrido, sem, entretanto, fazer qualquer
pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Extrai-se dos autos, quanto à matéria enfrentada, que restou comprovado que o
então Embargante, valendo-se de sua ascendência hierárquica, condição de Oficial Superior,
incitou outros militares, em especial, o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA
SILVEIRA e possíveis militares temporários, próximos a dar baixa e,
supostamente, “revoltados”, para que praticassem atos de indisciplina contra o Coronel
LÍVIO SANDRO VALENÇA DE SOUZA, Comandante da Organização Militar em que
serviam.
A comprovação material deu-se por diversos meios probatórios, demonstrando
o encaminhamento das mensagens por parte do Embargante, como se depreende das mídias
anexadas aos autos.
A objeção do voto vencido fundamentou-se no entendimento de que o caso não
estaria revestido da tipicidade exigida para a consumação do crime de incitamento, uma vez
que não houve o estímulo à prática de atos relacionados à desobediência, à indisciplina ou a
crime militar.
Contudo, até o próprio voto vencido, por ocasião da análise do apelo, afirmou:
“Não se deve ignorar que a conduta do Apelado é reprovável, especialmente em conversa
com um inferior hierárquico, o que resulta em um péssimo exemplo de hierarquia e de
respeito, sendo irrelevante o que o Coronel possa ter praticado contra o subordinado.” (Grifo
nosso.)
Assim, o voto dissidente faz menção de que a conduta do oficial foi
“reprovável, especialmente, em conversa com um inferior hierárquico”.
A intenção mostrou-se devidamente configurada, os atos de incitamento foram
indicados, bem como os militares que foram alvo da prática do incitamento.
A Corte entendeu que o Embargante, intencionalmente e dolosamente, realizou
os atos necessários para estimular o ex-Terceiro-Sargento LUCAS FAGUNDES DA
SILVEIRA e os militares temporários, próximos a dar baixa, para que representassem contra
o Comandante da OM, subsumindo-se a conduta do Oficial às elementares do tipo penal do
art. 155 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a questão de ordem suscitada pelo
ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que convertia o julgamento em diligência, a fim
de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, para que oferecesse contrarrazões, em consideração ao
pedido de efeitos modificativos; de não conhecer da questão de ordem, levantada pela defesa,
por entender que não restou comprovado prejuízo sofrido pela defesa que fosse capaz de
alterar o resultado final do julgado dos embargos infringentes; e de, no mérito, conhecer e
rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos em favor do Major do Exército
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão,
obscuridade ou contradição que justifique a reforma do Acórdão hostilizado, o qual deve ser
mantido, integralmente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378683v3 e do código CRC 2f6147f0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/11/2025, às 21:19:29
1. NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar Comentado. 4ª Edição, Forense, 2021.
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378683 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000242-70.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000606-76.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO(A): LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB RS049627)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Major do Exército (Maj
Ex) Cesar de Medeiros Garcia contra Acórdão proferido por esta Corte nos autos dos
Embargos Infringentes 7000606-76.2024.7.00.0000. Na ocasião, o Plenário do Superior
Tribunal Militar (STM) decidiu, por maioria, rejeitar os Embargos defensivos opostos, a fim
de manter na íntegra o Acórdão desta Corte Castrense, em sede de Apelação 7000449-
40.2023.7.00.0000.
Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem
prévia ao julgamento destes Embargos de Declaração. Nas Razões, o Embargante objetiva a
reanálise do Acórdão, buscando a reforma meritória ou a concessão de efeitos infringentes.
Além disso, prequestiona matéria constitucional.
O Embargante fundamentou seu pedido dos Declaratórios da seguinte forma:
Com estas considerações, requer a Vª Exª., sejam os presentes embargos de
declaração recebidos, eis que tempestivos e, no seu mérito acolhido nos termos
das razões acima expostas e, sanada a omissão, lhe seja atribuído efeito
infringente para dar provimento aos embargos infringentes. Deixando aqui,
expressamente,
prequestionados,
todos
os
dispositivos
constitucionais
suscitados e, inegavelmente, violados pelo Acórdão embargado. (Grifo nosso).
De acordo com o Regimento Interno do STM, em tais casos, a parte adversa
deve ser intimada para, caso queira, impugnar, nos termos do seguinte dispositivo:
Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator
vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista
eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias. (Grifo nosso).
Atualmente, a jurisprudência nacional considera pacificada a matéria, com sua
plena aceitação no âmbito das demais Justiças: a Comum, a Trabalhista e a Eleitoral. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou jurisprudência nesse sentido, tanto em seus órgãos
fracionários quanto no Órgão Especial, conforme se colhe dos julgados a seguir:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
ADVERSA
PARA
IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a
ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade
em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo
imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua
impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 8.6.2020; grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE DO
JULGADO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Segundo a
jurisprudência pacífica desta Corte, é necessária a intimação prévia da parte
contrária na hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos
Declaratórios, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt no REsp 1.344.897/PE, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7.2.2017; grifo
nosso).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Diante da
possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de
a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão
judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do
pronunciamento da Corte. 2. Não se mostra suficiente, portanto, o argumento
que, por suposta ausência de prejuízo, busca superar eventual nulidade levando
em consideração a mera possibilidade futura e hipotética de impugnação da
decisão dos embargos de declaração por intermédio de agravo regimental.
Precedentes do STJ e do STF. 3. Embargos de divergência acolhidos, para o
fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que emprestou efeitos
infringentes aos embargos declaratórios, determinando que outra seja
proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que apresente
suas contrarrazões. (EAREsp 285.745/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 2.12.2015; grifos nossos).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior
Tribunal de Justiça entende que "a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o
contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso
Especial provido para anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja
intimada a ora recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos
às fls. 228-230. (REsp 1.526.672/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 26.5.2015; grifo nosso).
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, voto no sentido de suscitar Questão de Ordem e converter
o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000242-70.2025.7.00.0000 em diligência, a fim
de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer contrarrazões, em consideração ao pedido de
efeitos modificativos
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378345v2 e do código CRC 0ffe9959.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2025, às 14:49:36
7000242-70.2025.7.00.0000
40001378345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR